Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-70.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009201-70.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VEDOVATTO & CIA LTDA - CNPJ: 08.664.123/0001-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VEDOVATTO - CPF: 034.137.871-28 (VÍTIMA), VEDOVATTO & CIA LTDA - CNPJ: 08.664.123/0001-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA -
1) RECONHECIMENTO
DE CRIME IMPOSSÍVEL
- INVIABILIDADE – VIGILÂNCIA DE FUNCIONÁRIO NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DE CRIME - SÚMULA 567 DO STJ –
2)

FURTO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA
(ART. 14, II, CP) – RÉU VIAGIADO E ABORDADO NA PORTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – IRRELEVÂNCIA -

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDIU A CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DA POSSE –
4)
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– REDEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INERENTE AO TIPO PENAL –
5)

REGIME FECHADO
– MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MANTIDO
NOS MOLDES DO §§2o e 3o, DO ART. 33, DO CP -
APELO DESPROVIDO
- DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ PARA,
DE OFÍCIO, REAJUSTAR A PENA
.

1-A teor do art. 17 do CP, considera-se crime impossível aquele que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto jamais poderia ser consumado. A vigilância dos funcionários do estabelecimento comercial,
não torna impossível a configuração do furto e, portanto,
não pode ser considerado como meio capaz de evitar a ocorrência do delito patrimonial.

2 -
Nos termos do art. 155, §2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes.

3 -
Não há se falar em crime tentado se o apelante foi preso em flagrante na posse dos produtos subtraídos do mercado, já do lado de fora do estabelecimento, pois, para a consumação é prescindível

a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem subtraído (Precedentes do STJ -

T
eoria da Amotio
)

4 -
De ofício, é imperativo reduzir-se a pena-base quando constatado que as circunstâncias judiciais foram, na maioria, negativadas com base em elementos inerentes e comuns ao tipo penal.
A
reiteração delitiva não se presta para desabonar a personalidade e a conduta social do agente (Precedentes do STJ), bem assim a premeditação, a consciência da ilicitude e o lucro fácil são fundamentos
destituídos de elementos concretos e não autorizam a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime.

5 -
Nos moldes
dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do CP
,
a existência de antecedentes criminais e a reincidência especifica, autorizam e justificam o regime prisional mais severo,
in casu
, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
, contra sentença anexada sob o Id. 123342041, em que foi condenado à pena de
4 anos
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
80 dias-multa,
pela prática da conduta tipificada no
art. 155,
caput,
do CP
.

Nas razões sob Id. 123342051, o apelante requer:
1)
a
absolvição
, dizendo que a conduta é atípica em razão da impossibilidade absoluta de se consumar o delito (
crime impossível
– art. 17 do CP);
2)
o reconhecimento do
“furto privilegiado”
previsto no art. 155, §2o, do CP;
3)
se mantida a condenação, seja reconhecida a
tentativa do furto
(art. 14, II do CP);
4)

modificação
do regime prisional para o
semiaberto
.

O MP apresentou suas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do recurso (Id. 123342054).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo
provimento parcial
do apelo, para que seja reconhecida a
modalidade tentada
do crime e,
de ofício
, seja
readequada a pena
, conforme sumário que segue (Id. 127965226):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto Simples (art. 155, caput, do CP) – Pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – busca a absolvição do réu alegando a ocorrência de crime impossível (artigo 17 do Código Penal) – pede o reconhecimento do “furto privilegiado” previsto no art. 155, §2o, do CP, em seu percentual máximo – subsidiariamente o reconhecimento da tentativa de furto – fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena – pretensão parcialmente cabível – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – inviabilidade de reconhecimento de crime impossível – Súmula 567 do STJ – dinâmica dos fatos que demonstram a prática do delito de furto na modalidade tentada – início da execução da subtração das mercadorias – crime não consumado por circunstâncias alheias a vontade do réu – reforma da sentença para condenar o acusado pelo delito de tentativa de furto – inaplicabilidade do “furto privilegiado” – ausência de auto de avaliação – não cumprimento dos requisitos legais – acusado multirreincidente específico – valor do bem não compatível com o conceito de pequeno valor – manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado considerando a reincidência do acusado em crime contra o patrimônio – De ofício – necessidade de readequação da pena-base – afastamento da valoração negativa relativa a conduta social e personalidade do acusado – impossibilidade de negativação baseada apenas no histórico criminal do réu – precedentes judiciais – reforma da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento, com providência de ofício, para redimensionamento da pena-base.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
, foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, regime fechado, e pagamento de 80 dias-multa porque, no dia 1o/12/2021 subtraiu do Supermercado São Pedro, na cidade de Primavera do Leste, 1 sabonete e 1 pedaço de picanha
Angus,
no valor de R$ 187,00.

Pelo que consta, de posse dos produtos, o apelante passou pelo caixa, não efetuou o pagamento e já na área externa do mercado, foi abordado por funcionários que acionaram a Polícia Militar.

O apelante alega que a sua conduta é atípica (
crime impossível
– art. 17, CP) porque, em suma,
não houve ofensa ou perigo de lesão ao patrimônio da vítima, já que foi flagrado
por um funcionário que avisou um outro e então, ambos ficaram acompanhando o recorrente.
Sem razão
.

O crime impossível somente se configura quando o agente
jamais
poderia consumar o intento delitivo, seja pela ineficácia absoluta do meio, seja pela absoluta impropriedade do objeto. Não é o caso.

A visualização do ato criminoso pelos funcionários somente dificultou a ação delitiva, já que não havia garantia de que eles conseguiriam conter o apelante, nem mesmo acionar a Polícia Militar de maneira eficaz.

Vale dizer: o fato de os funcionários terem abordado o apelante e recuperado os produtos, não autoriza a conclusão de que a mercadoria estava em plena proteção não havendo,
in casu
,
notícias de que no estabelecimento existia câmeras de monitoramento.

Sobre isso, aliás, a
Súmula
567 do STJ
preconiza que o
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto”
, cabendo também destacar recente julgado:

1. A vigilância e
observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível
que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Diante disto, afasto essa tese defensiva.

Prosseguindo, a Defesa pugna, também, pela
aplicação da benesse do art. 155, §2o, do CP
(
furto privilegiado
) dizendo que não houve qualquer dano de repercussão, tampouco periculosidade na conduta do agente; invoca também o
princípio da bagatela
diante do pequeno valor furtado (estimado em R$ 187,00).

Mais uma vez, sem razão.

Pelo que vejo,
Antônio
possui pelo menos outras
4 condenações pela prática de crimes de furto,
o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Logo, sem delongas, não há como absolver o apelante com base na atipicidade material da conduta, pelo princípio da insignificância e nem mesmo conceder-lhe a benesse prevista no §2o, do art. 155, CP, porque para aplicação dos institutos, além da necessidade de atender aos requisitos de ordem objetiva, é imperativo que também se atenda aos de ordem subjetiva atinente à
pessoa do agente
, o que não é o caso dos autos.

Destaco, a respeito:

“(...). 2. Para a incidência da figura do furto privilegiado é imprescindível que haja o preenchimento concomitante dos requisitos legais contidos no §2o do art. 155 do CP, quais sejam a primariedade do indivíduo e o pequeno valor do bem subtraído; no caso em tela, o primeiro requisito não foi atendido, uma vez que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de furto, sendo, portanto, reincidente específico (...).”(TJMT - N.U 1000646-07.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

E sobre o
princípio da insignificância
, apenas para que a defesa não fique sem resposta, registro que além de o
valor da
res

superar o parâmetro estabelecido pela jurisprudência pátria (equivalia 17% do salário mínimo vigente), a 5a Turma do STJ reconhece a sua não aplicabilidade, em casos de
reiteração da conduta delitiva
, cabendo destacar:

“(...). 2. O valor venal das res furtivae supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

“A contumácia delitiva do réu resta evidenciada, considerando a sua reincidência, o que denota a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, por não restarem demonstradas a exigida mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. (...). (AgRg no HC 716.783/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022)

Por outro lado, com relação ao pleito referente à
tentativa de furto
, não tenho o mesmo entendimento da nobre parecista porque, ao
exercer posse sobre o produto do mercado (colocando-os debaixo da camisa e saindo do estabelecimento), o apelante
consumou o furto
, mesmo que por curto período e vigiado pelos funcionários.

No caso, o fato de o apelante ter sido abordado fora do estabelecimento, ao meu ver, não impediu a configuração do momento consumativo do furto, na medida em que ele inverter em seu benefício a posse dos produtos.

A questão, aliás, já foi objeto de decisão do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se
consumam no momento da inversão da posse
,
ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo
prescindível
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

A reiterada jurisprudência do STJ redundou no enunciado da
Súmula no 582
,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Mantenho, pois, a
condenação do apelante pela prática do crime de furto
, nos exatos termos da sentença.

No entanto, como bem observado pela d. PGJ, a pena fixada em 4 anos de reclusão, merece reparos e, por isso,
de ofício
,
com exceção dos
antecedentes criminais
(Autos de cód.
254364 e cód. 233896
),
excluo a negativação
referente a
culpabilidade
(
Agiu deliberada e premeditadamente,

possuía plena consciência de sua atitude e circunstâncias que estavam a exigir conduta diferente
) a
personalidade
(
voltada para prática de crimes
), a
conduta social
(desregrada) e os
motivos do crime
(
lucro fácil
) porque, inerentes e desprovidas de fundamentação idônea.

Referente à
culpabilidade
os fundamentos, não autorizam o
plus
de reprovação, porque são circunstâncias imprescindíveis para a configuração do crime, e
não agregam maior gravidade ao fato
. Sobre o tema, vide:
STJ
- AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Ademais, estabelece o
Enunciado n. 12
, este e. TJMT que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Da mesma forma, a
premeditação
, especificamente no caso destes autos, é
absolutamente inerente ao tipo,
não podendo servir para exasperar a pena basilar pela elevada culpabilidade do agente.

Aliás, em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu que
“a natureza premeditada do delito, normal à espécie em questão, por si só, não enseja o acréscimo na reprimenda, devendo ser suprimido da primeira fase. ”
(Ap 61271/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 16.2.2015).

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, entendo estarem indevidamente negativadas, posto que
não mais se admite a negativação destes vetores com fundamento em condenações criminais definitivas, que prevalecem somente para configurar antecedentes penais (Vide: STJ -
AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021
.

A fundamentação relativa aos
motivos do crime

(“obtenção de lucro fácil”
), também está
destituída de qualquer elemento concreto, por se tratar de razão inerente ao crime imputado.

Sobre o tema:

“(...). A obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo, de modo que não pode ser invocada para negativar a vetorial dos motivos do crime. (...). (N.U 0003704-65.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Assim, diante de um único vetor judicial negativo (
antecedentes criminais
), utilizo as ações penais de cód. 254364 e cód. 233896 nesta fase dosimétrica e adotando o critério aritmético do termo médio,
atualmente orientado pelo STJ (aumento na
fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
–
in casu,
3 anos de reclusão - Vide STJ - HC 531.187/MG),
fica a pena-base iniciada em 1 ano e 4 meses e 15 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Depois, não existindo atenuantes, mas, tratando-se de apelante
multirreincidente
(duas ações penais com trânsito em julgado - cód. 222459 e cód. 234348), aumento a pena, diante da agravante,
na fração de 1/3
, nos termos do que é orientado pelo STJ; alcanço, pois, a intermediária de 1 ano e 10 meses de reclusão.

Destaco, a respeito:

“(...). 2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o Tribunal de Justiça estabeleceu a exasperação da reprimenda em 1/4 de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da existência de três condenações anteriores com trânsito em julgado em desfavor do réu, não havendo se falar em desrespeito à legislação federal infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.990.865/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

“(...). Não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 743.716/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Por fim, ausentes causas de aumento/diminuição, fixo a pena em
1 ano e 10 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

O cálculo acima, apenas para que se registre, não caracteriza nenhuma ilegalidade e não viola a regra do
reformatio in pejus
porque,
in casu
, estou levando em consideração os mesmos fatos expressamente reconhecidos na e a situação do apelante não está sendo agravada neste recurso.

Sobre o tema, destaco:

“(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu. (...).” (AgRg no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Outrossim, quanto ao
regime prisional
,
a
negativação
do vetor

antecedentes criminais

e a
reincidência
específica
justificam, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do
art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...). V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". VI - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...).” (HC 571.800/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Com tais considerações,
em parte
com o parecer da d.
PGJ
, desprovejo o apelo de
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA,
mas
de ofício
,
readéquo a pena
para fixá-la em
1 ano e 10 meses
de
reclusão
,
mantido o regime
fechado
,

e pagamento de
15 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022